Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, EM OBSERVÂNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA (STJ, CC 47718/RS). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DE SUA INDIVIDUALIZAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 621, III, DO CPP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EIS QUE NÃO IDENTIFICADA CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE A JUSTIFICASSE. NECESSIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DA PENA, RESPEITADOS OS LIMITES DA AÇÃO REVISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). DESCABIMENTO DE “JUSTA INDENIZAÇÃO” AO CONDENADO (ART. 630 DO CPP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA MANTIDAS. EXAME DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ATRIBUÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.
1. O colendo STJ firmou entendimento segundo o qual é admissível a ação revisional no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Criminais, sendo a Turma Recursal, órgão de hierarquia superior, competente para apreciá-la e julgá-la (CC 047718/RS).
2. A sentença condenatória e o acórdão que julgou a apelação criminal e manteve a condenação (embora reduzindo a pena), apesar de se referirem à agravante da reincidência, não a indicaram de maneira individualizada na folha penal do condenado. Condenação anterior não identificada, resultando na necessidade de sua supressão e nova fixação da pena.
3. Impossibilidade de se alterar o regime inicial do cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, pois sua fixação levou em conta não apenas o aspecto da reincidência, ora afastada, mas igualmente as circunstâncias em que praticado o crime. A mera redução do quantum final da pena em sede de revisão criminal não tem o condão de afastar a necessidade do regime mais gravoso.
4. Não há fundamento para reconhecer ao réu o direito a uma “justa indenização” na forma do art. 630 do CPP. O fato que provocou sua condenação não está afastado, tampouco a autoria e materialidade delitivas. Tais relevantes aspectos persistem incólumes. Não há lógica jurídica a amparar uma decisão que viesse a reconhecer ao avô que queima o braço do neto de 6 (seis) anos com um cigarro, o direito de ser indenizado. Não existiu erro judiciário no que diz com os aspectos fulcrais da condenação – justamente a autoria e a materialidade, apenas o indevido sopesamento de uma circunstância agravante, que ora se afasta. Lado outro, os dados extraídos do processo estão a indicar que o mandado de prisão expedido contra o condenado foi cumprido em 17.06.2019, mas logo em 20.06.2019 obteve a liminar concessiva da prisão domiciliar.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal o exame de eventual prescrição da pretensão executória.
6. Revisão Criminal CONHECIDA. Pedido julgado PROCEDENTE, EM PARTE.